Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-54.2019.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005546-54.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRIS BRUM DA SILVA - CPF: 001.910.391-36 (EMBARGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIO CONFIGURADO - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela embargada (ID. 92757487).

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)”

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de contradição no julgado, uma vez que a indenização não foi fixada de acordo com a real lesão da parte autora, bem como sustenta a presença de omissão no julgado quanto ao marco inicial da correção e juros.

Assim, requer que os embargos sejam julgados procedentes para reformar o acórdão, julgando improcedente a pretensão inicial da autora. Sucessivamente, requer que seja reconhecida a omissão no julgado para acrescentar no acórdão a aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida e correção monetária desde a data do sinistro.

Manifestação da parte embargada, no ID.95333967, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, passo à análise da alegação da presença do vício de contradição no julgado, uma vez que a indenização não foi fixada de acordo com a real lesão da parte autora.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado qual foi o cálculo utilizado para apurar o valor devido a parte autora à título de indenização securitária, confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“No caso sub judice, a perícia médica, juntada em documento de ID no 799804861 dos autos, é clara ao estabelecer que houve lesão na mão direita da apelante de intensidade leve (20% - vinte por cento), bem como perda de 50% (cinquenta por cento) em dois dedos da mão direita.

Com relação à debilidade da parte autora, tem-se que o item a se enquadrar na mencionada tabela é o que impõe a percentagem de 70% (setenta por cento) da mão direita, bem como 10% (dez por cento) de cada dedo.

Assim, deve ser observado o descrito no laudo pericial, arbitrando-se a indenização proporcionalmente ao percentual do valor total da indenização, o qual, no caso dos autos, é de 70% (setenta por cento), bem como o percentual de invalidez suportado pela vítima, ora apelante, que, consoante consta nos autos, pressupõe-se ser de 20% (vinte por cento), em relação a mão direita.

Desta feita, observados os cálculos do
teto indenizatório
(R$13.500,00) (A) X
percentual da indenização total para lesões de perda de uma mão
(70%) (B) X
percentual de invalidez da vítima
(20%) (C), conduzem a um total indenizatório a ser fixado em
R$1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais)
, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP no 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009).

Prosseguindo, passo a análise da lesão da perda parcial dos dedos da mão.

No mesmo seguimento, deve ser observado o descrito no laudo pericial, arbitrando-se a indenização proporcionalmente ao percentual do valor total da indenização, o qual, no caso dos autos, é de 10% (dez por cento), bem como o percentual de invalidez suportado pela vítima, ora apelante, que, consoante consta nos autos, pressupõe-se ser de 50% (cinquenta por cento), em relação a cada dedo.

Desta feita, observados os cálculos do
teto indenizatório
(R$13.500,00) (A) X
percentual da indenização total para lesões de perda de dedo da mão
(10%) (B) X
percentual de invalidez da vítima
(50%) (C), somado por dois, conduzem a um total indenizatório a ser fixado em
R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais)
, nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP no 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009).

Somando estes valores, o total indenizatório devido é o de R$3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), no entanto, o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) já foi pago administrativamente, restando o valor de R$877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).”

Dessa forma, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado em relação à aplicação da Tabela da SUSEP.

Todavia, no que concerne ao argumento de omissão do julgado acerca da fixação dos juros remuneratórios e correção monetária, verifico que assiste razão ao embargante.

É cediço que os juros e a correção monetária são consectários legais da condenação, devendo,
in casu,
sua aplicação ocorrer nos termos das Súmulas nos 426 e 580 do STJ, vejamos:

Súmula no 426:
“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Súmula no 580:
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Assim, acrescento no acórdão embargado que à quantia de R$877,50 (oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro, mantendo inalterado os demais termos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
somente para fixar a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021